Tribunal: TJDFT
Processo: 0731160-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731160-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARYNA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: ANNA CECILIA TIBERIO DE NOVAIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO de instrumento interposto por MARYNA DE PAULA NASCIMENTO em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0730207-68.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inscrição da devedora agravada no cadastro de inadimplentes (Id 135551887, na origem). Da análise da petição recursal, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, se limitando a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora